Tribunal: TJMT
Processo: 1014180-63.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014180-63.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Alteração de Coisa Comum, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DIEGO ROSSATO CORREA PEREIRA - CPF: 023.318.041-92 (APELADO), RAFAEL SOUZA NASCIMENTO - CPF: 042.522.301-95 (ADVOGADO), PRIMOR DAS TORRES INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 10.980.077/0001-29 (APELANTE), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), LEANDRO TAVARES BARROS - CPF: 003.595.911-83 (ADVOGADO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C DANOS MORAIS –
PROCEDENCIA
–

D
ISTRATO DE CONTRATO IMOBILIÁRIO – DOCUMENTO INEXISTENTE –

CONTRATO COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
– REGIME DA LEI No 9.514/97 –
IMPOSSIBILIDADE DE C
OMPELIR A CRIAÇÃO DE DOCUMENTO –
REQUISITOS DA AÇÃO EXIBITÓRIA
NÃO PREENCHIDOS – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO –
SENTENÇA REFORMADA

– RECURSO
PROVIDO
.

1. A ação de exibição de documentos visa à apresentação de documento preexistente que esteja na posse da parte contrária, sendo improcedente o pedido quando comprovado que o documento pretendido - no caso, o distrato contratual - é inexistente por não ter havido a rescisão consensual do contrato.

2. Em contratos com alienação fiduciária em garantia de bens imóveis, o procedimento para resolução contratual deve observar o rito específico previsto na Lei no 9.514/97, não cabendo ao Judiciário, em sede de ação exibitória, determinar a elaboração
de distrato em desacordo com o procedimento legalmente estabelecido.

3. O ônus de provar a existência do documento cuja exibição se pretende compete à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo improcedente o pedido quando não demonstrado que o documento já tenha sido confeccionado e esteja na posse da parte requerida.

4. A mera recusa em elaborar distrato de contrato que permanece vigente não configura ato ilícito capaz de gerar dano moral indenizável, constituindo, no máximo, mero dissabor ou aborrecimento inerente às relações contratuais.

5. Não se vislumbrando qualquer conduta da parte ré que importe em violação a direitos da personalidade do autor, improcede o pedido de indenização por danos morais.

6. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PRIMOR DAS TORRES INCORPORAÇÕES LTDA
contra
a
sentença da Ação Cautelar de Exibição de Documentos
c/c Danos Morais
ajuizada por
DIEGO ROSSATO CORREA PEREIRA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar que a requerida apresent
e
o distrato
referente ao contrato de compra e venda do Lote 05, Quadra 10, localizado no Condomínio Primor das Torres, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como condenou a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Condenou
-a ainda
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10%(
dez por cento
)
sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a inadequação da via eleita e a ausência de interesse de agir, uma vez que o documento cuja exibição se pretende - o distrato do contrato de compra e venda - é inexistente, já que não houve a rescisão do negócio jurídico celebrado entre as partes.

Argumenta, ainda, que a sentença incorreu em julgamento
extra petita
ao determinar a confecção e apresentação do distrato, extrapolando os limites do pedido.

Ressalta que
o contrato celebrado entre as partes está gravado com alienação fiduciária, submetendo-se ao regramento específico da Lei no 9.514/97, que prevalece sobre as disposições gerais do CDC, impedind
o a rescisão simples do negócio.

No mérito, defende a inexistência de danos morais indenizáveis, pugnando pela reforma integral da sentença.

Sem contrarrazões.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta da inicial que, em
22/04/2021, o autor, ora apelado, ajuizou a presente ação caut
elar, alegando, em síntese, que firmou
contrato para aquisição do Lote 05, quadra 10, no empreendimento Primor das
Torres, ofertado pela requerida.

Ressalt
ou
que após
solicitar o distrato e a restituição de valores em consonância com o contrato inicial, a requerida se negou a efetuar os procedi
mentos necessários.

Argument
ou
que mesmo
solicitando pessoalmente, notificando a requerida em outubro de 2020 e enviando e-mail em janeiro de 2021, a empresa s
e recusou a realizar o distrato.

Aduz
iu
que no
e-mail enviado em janeiro de 2021, a requerida confirmou o recebimento da solicitação, comprometendo-se a enviar as condições do distrato, mas, apesar de contatos telefônicos posteriores, negou-se a entregar os documentos e
valores pertinentes ao contrato.

Verber
ou
que as
ações da requerida geraram danos ao requerente em virtude da mora e dos juros ocasionado
s pela não quitação dos valores.

Afirm
ou

sua pretensão de
saber qual o saldo devedor referente à compra do imóvel, bem como obter extrato atualizado de todos os pagamentos por ele efetuados, a origem das cobranças, valores a serem restituídos,
para, se
for o caso, arcar com suas responsabilidades.

R
equereu a exibição imediata do distrato referente ao Lote 05, quadra 10, no Primor das Torres. No mérito, além da confirmação dos efeitos da liminar, pleiteou a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pois bem.

Da natureza da ação de exibição de documentos e da inexistência do documento

A ação de exibição de documentos, disciplinada pelos artigos 396 a 404 do CPC, tem por finalidade compelir a parte adversa ou terceiro a exibir documento ou coisa que esteja em seu poder. Trata-se de procedimento que pressupõe a existência prévia do documento cuja apresentação se pretende.

No caso dos autos, o autor ajuizou ação cautelar de exibição de documentos visando compelir a requerida a apresentar o distrato referente ao contrato de compra e venda firmado entre as partes. Todavia, como bem demonstrou a apelante em sua contestação e reiterou nas razões de apelação, o documento pretendido
não existe
, uma vez que não houve a rescisão do contrato entabulado entre as partes.

Com efeito, o distrato é o instrumento pelo qual as partes, de comum acordo, desfazem um negócio jurídico anteriormente celebrado. Conforme estabelece o artigo 472 do Código Civil, "o distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato". Trata-se, portanto, de ato bilateral que depende do consentimento das partes contratantes.

Compulsando os autos, verifica-se que a apelante apresentou espontaneamente o contrato original, termo aditivo e extrato financeiro referente à relação contratual mantida com o autor, documentos estes que comprovam a vigência do contrato, ainda que o apelado esteja inadimplente desde outubro/2019.

Não há nos autos evidência
s
de que tenha havido acordo entre as partes para rescisão do contrato e elaboração de distrato. O que se depreende é o interesse unilateral do apelado em rescindir o contrato, o que não se confunde com a existência de um distrato já formalizado.

Nesse sentido colacionou jurisprudência,
in
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE EXIBIÇÃO DO DOCUMENTO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO OBJETO A SER
EXIBIDO .
INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 398 DO CPC/15. ÔNUS DA PARTE AUTORA. NÃO
DEMONSTRAÇÃO .
AUSÊNCIA DE MÍNIMOS INDÍCIOS ACERCA DA EXISTÊNCIA DO CONTRATO PRETENDIDO. CUSTAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS. TEORIA DA
CAUSALIDADE .
RESISTÊNCIA CONFIGURADA. PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO ATENDIDO. -
Aceita a petição inicial da ação de exibição de documentos e determinada a citação da parte ré, pode-se adotar três atitudes distintas: (i) exibir o documento requerido, (
ii
) permanecer inerte ou (
iii
) contestar negando a existência do documento ou mesmo o seu dever de exibi-lo - Alegada a inexistência do objeto que se pretende exibir, cumpre a parte autora/requerente
comprovar que o afirmado não corresponde à verdade (art. 398, parágrafo único, do CPC/15)- Não se desincumbindo o autor do ônus de comprovar minimamente a partir de indícios e/ou provas acerca da existência do referido contrato, impõe-se a improcedência do pedido ante a impossibilidade material de exibição do documento pela parte ré
- Aquele que dá causa a propositura da demanda e é obrigado judicialmente a exibir documento que está em seu poder, deve arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorá
rios advocatícios sucumbenciais
. A resistência também é configurada quando se verifica que a parte requereu, de forma regular, a exibição do documento na via administrativa, mas não teve o seu pedido atendido a contento, o que veio a ser acolhido posteriormente em sede judicial. (TJ-MG - AC: 10058150018404001 Três Marias, Relator.: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 26/04/2022, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2022)

Nesse contexto, é juridicamente impossível condenar a apelante à exibição de um documento que comprovadamente não existe, muito menos determinar sua confecção. A sentença, ao determinar que a apelante "apresente o competente distrato", extrapolou os limites da ação de exibição de documentos, que não se presta à criação de documentos novos.

Da aplicação da Lei no 9.514/97 aos contratos com alienação fiduciária

Outro ponto relevante a ser considerado é que o contrato firmado entre as partes contém pacto adjeto de alienação
fiduciária, sujeitando-se, portanto, ao regramento específico da Lei no 9.514/97, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário e institui a alienação fiduciária de coisa imóvel.

Conforme já pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, há de prevalecer as disposições da lei especial (Lei no 9.514/97) sobre as regras gerais do Código de Defesa do Consumidor, em razão do critério da especialidade.

A Lei no 9.514/97, em seus artigos 26 e 27, estabelece procedimento específico para o caso de inadimplemento do devedor fiduciante, com a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário e posterior leilão público, garantindo-se ao devedor a restituição de eventual saldo remanescente.

Não há, portanto, previsão legal de simples distrato ou rescisão unilateral do contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, sendo necessário observar o procedimento estabelecido na legislação especial.

Assim, ainda que o apelado pretenda a rescisão do contrato, tal pretensão não poderia ser veiculada por meio de ação de exibição de documentos, muito menos resultar em uma determinação judicial para elaboração de distrato, em desconformidade com o procedimento legalmente estabelecido.

Da inexistência de danos morais indenizáveis

No tocante à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, também não merece subsistir a sentença recorrida.

O dano moral indenizável pressupõe a ocorrência de lesão a direitos da personalidade, causando sofrimento anormal que transcende os meros aborrecimentos cotidianos
. M
eros dissabores, aborrecimentos e irritações do cotidiano não são suficientes para configurar danos morais.

No caso em análise, não há evidência nos autos de que a conduta da apelante tenha causado ao apelado sofrimento excepcional capaz de ensejar reparação por danos morais. A mera negativa de elaboração de distrato, por si só, não caracteriza violação a direitos da personalidade, especialmente quando amparada em fundamentos jurídicos razoáveis, como a vigência do contrato e a aplicação do procedimento específico previsto na Lei no 9.514/97.

Ressalte-se que o apelado não demonstrou qualquer situação excepcional decorrente da suposta negativa da apelante, como inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito, protesto indevido, cobrança vexatória ou qualquer outra circunstância que pudesse caracterizar efetivo dano moral.

Assim, não configurado o dano moral alegado, impõe-se o afastamento da condenação imposta à apelante.

Ante o exposto,
dou provimento

ao recurso de apelação para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar
improcedentes
os pedidos formulados na inicial
.
Por consequência,
inverto os ônus sucumbenciais, respeitada a gratuidade judiciária concedida ao autor.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025